Tribunal: TJDFT
Processo: 0705815-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705815-28.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA AGRAVADO: GISELLE PIZA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por GISELLE PIZA DE OLIVEIRA: “Trata-se de ação de reparação de danos morais, materiais e lucros cessantes ajuizada por GISELLE PIZA DE OLIVEIRA em desfavor de CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA. Em síntese, narra a autora que, ao passear com seu pet, foi surpreendida pelo ataque de um cão raivoso, que estava sem coleira, mas acompanhado de seu dono, que nada fez para prevenir e conter a investida do animal. Ao contrário, quando a requerente tentou adverti-lo sobre o perigo de manter o cachorro solto, foi xingada e, em seguida, agredida fisicamente pelo tutor do cão, ficando com diversos hematomas pelo corpo. Alega que sofreu danos físicos e, para tanto, juntou aos autos o laudo do exame de corpo de delito no ID no165741159, fotos (ID no 165865023), vídeos com imagens da agressão (ID's no165943292, 165800432, 165743456, 165741174, 165812170 a 165852035), Termo Circunstanciado no Juizado Criminal (ID no 165812178), além de depoimentos de testemunhas do incidente (ID no165741159, fls. 27 a 30). Sustenta também ter sofrido danos morais, já que o episódio repercutiu na imprensa e em outros meios de comunicação, expondo, de maneira vexatória, sua imagem. Requereu, ainda, danos materiais (lucros cessantes), pois, em razão do abalo psicológico, precisou recusar trabalhos e passou por dificuldades financeiras por vários meses. Conforme certidão de ID no 178696478, o réu CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA, CPF no: 273.826.481-68, foi citado por hora certa. Transcorrido o prazo sem contestação (ID no 184627183), o réu apresentou defesa intempestiva no ID no 184890964. Ademais, requereu a autora que fosse decretado os efeitos da revelia com o julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, tenho como saneado o feito. Em face da inércia em apresentar defesa processual no prazo, declaro a revelia do requerido. Diante disso, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias delineado pelo art. 357, § 1o, do CPC, venham os autos conclusos para sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica.” (...) “Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA contra a decisão de ID no185167590. De acordo com o embargante, houve omissão na referida decisão que declarou a sua revelia, pois não confrontou os fundamentos trazidos por ele em sua contestação. Sustentou que a citação por hora certa não obedeceu aos requisitos legais, já que não há informação de que o Oficial de Justiça tenha intimado alguma pessoa da sua família ou vizinho. Alegou que precisou mudar de residência porque se sentiu ameaçado pela autora e que tomou ciência do presente processo através de uma amiga. Também afirmou que o Oficial de Justiça poderia ter realizado a citação por meio de Whatsapp. Requereu a nulidade da citação por hora certa e, por consequência, a nulidade da decisão de ID no185167590. Contrarrazões aos embargos no ID no 185971810. Conheço os presentes embargos, pois são tempestivos. Segundo consta do artigo 1022 do CPC cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou ainda corrigir erro material. Decido. O Oficial de Justiça é detentor de fé pública e a certidão por ele emitida possui presunção de veracidade. Assim, qualquer alegação em sentido contrário deve apresentar prova robusta, formal e concreta para sua invalidação, o que não aconteceu no presente caso, vez que o embargante não se desincumbiu de apresentar as provas capazes de desacreditar a certidão emitida pelo servidor público. Nesse sentido, a pretensão do embargante não merece prosperar, na medida em que, devidamente citado, não apresentou defesa no prazo legal, razão pela qual foi declarada a sua revelia. Desse modo, não há que se falar em omissão da decisão que desconsidera a defesa apresentada intempestivamente. Nesse sentido importa destacar o entendimento do STJ: AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 322 DO CPC - INOCORRÊNCIA - DESENTRANHAMENTO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - SUSPENSÃO DE PROCESSOS DE MATÉRIA REPETITIVA JULGADOS - ACÓRDÃOS PUBLICADOS - QUESTÃO SUPERADA PETIÇÃO REQUERENDO APRECIAÇÃO DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. (AgRg no REsp 1184018/MS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 20/04/2012). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REVELIA. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.REVELIA. CPC, ART. 319.I. Caracterizada a revelia do réu, legítima a desconsideração da contestação intempestiva e o seu desentranhamento. Precedentes.II. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 799.172/MT, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe08/09/2009) Verifica-se que o embargante na verdade pretende um reexame da matéria já enfrentada e decidida, o que é inviável por esse Juízo por ter esgotado sua prestação jurisdicional. Isso posto, rejeito os embargos de declaração e mantenho na íntegra a decisão prolatada. I. Feito, anote-se conclusão para sentença.” O Agravante sustenta que “a citação por hora certa não obedeceu aos requisitos legais, pois não há informação em sua certificação de que tenha intimado alguma pessoa da minha família ou vizinho de que retornaria no dia seguinte para realizar a citação, somente aos porteiros”. Conclui pela nulidade da citação por hora e certa. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que “seja considerada nula a decisão que decretou a revelia”. É o relatório. Decido. A decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento dispostas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ainda que na perspectiva de flexibilização da tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Decisão que decreta a revelia, a despeito dos seus consectários processuais, pode ser utilmente recorrida, do ponto de vista processual, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Conforme explana Daniel Amorim Assumpção Neves: “As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representa nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC. (Manual de Direito Processual Civil - Volume Único, 8a ed., p. 1.559)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator